Tribunal: TJSP
Processo: 1500745-16.2024.8.26.0146
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Cordeirópolis. Extinção, de ofício, da execução em razão da falta de interesse de agir do Fisco na propositura de demandas executivas de pequeno valor. Irresignação da parte exequente. Cabimento em parte. Sentença anulada para autorizar que a parte exequente, no prazo de 30 dias, comprove a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e protesto do título,

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Cordeirópolis. Extinção, de ofício, da execução em razão da falta de interesse de agir do Fisco na propositura de demandas executivas de pequeno valor. Irresignação da parte exequente. Cabimento em parte. Sentença anulada para autorizar que a parte exequente, no prazo de 30 dias, comprove a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e protesto do título, de acordo com a tese fixada no item 2 do Tema 1.184 e Resolução no 547/2024 do CNJ. Recurso provido em parte.